Tribunal: TJDFT
Processo: 0726461-59.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:
Ementa. Direito processual civil. Agravo de instrumento. Fase de cumprimento de sentença. Sisbajud. Repetição programada da ordem de bloqueio (“teimosinha”). Hiato temporal considerável. Razoabilidade da medida, por trinta dias. Parcialmente provido.

I. Caso em exame
1. O recurso. O agravo de instrumento interposto pela parte credora visa à reforma da decisão de indeferimento do pedido de reiteração da pesquisa de bens do devedor pelo sistema Sisbajud, em sua modalidade reiterada (“teimosinha”), no cumprimento de sentença de obrigação de prestar alimentos.
2. Fatos relevantes. (i) O cumprimento de sentença da obrigação de prestar alimentos, sob o rito da penhora, foi ajuizado em maio de 2019, e a última busca de bens, por intermédio do sistema informatizado (Sisbajud), teria sido realizada em agosto de 2022. (ii) A credora encontra dificuldades para a obtenção, por si só, de informações que comprovem a alteração da situação financeira do devedor.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se é (ou não) viável a realização de diligência, por meio do sistema judicial informatizado (Sisbajud), na modalidade “teimosinha”.
III. Razões de decidir
4. A execução deve ser realizada no interesse do exequente (CPC, art. 797), respondendo, o devedor, com todos os seus bens, presentes e futuros, pelo cumprimento de suas obrigações (CPC, art. 789).
5. A dificuldade enfrentada pela parte interessada em obter informações que identifiquem a alteração da situação financeira do alimentante cristaliza a situação processual, em que todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva (CPC, artigos 4o e 6o).
6. Em razão do hiato temporal de aproximados dois anos desde a última busca de bens por intermédio do sistema informatizado Sisbajud, mostra-se concretamente justificável a reutilização do mecanismo de reiteração automática de ordens de bloqueio (“teimosinha”), por conferir maior efetividade à presente fase processual, diante da probabilidade de alteração da situação financeira do devedor.
7. Impositiva, no entanto, a limitação do prazo da medida (trinta dias), com indicação do marco inicial a encargo da parte credora.
IV. Dispositivo
8. Agravo de instrumento parcialmente provido. Determinada a realização da repetição programada de bloqueio de ativos pelo SISBAJUD (“teimosinha”) pelo período de trinta dias.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 4o, 6o, 797, 789 e 995, parágrafo único.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, acórdão 1899145, Rel. Des. Alvaro Ciarlini, Segunda Turma Cível, DJe. 31.07.2024; TJDFT, acórdão 1893082, Rel. Des. Renato Scussel, Segunda Turma Cível, Dje. 17.09.2024.